Tribunal: TJES
Processo: 5003655-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003655-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA JOSE DE VASCONCELLOS REBELLO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5003655-52.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRID
A:
MARIA JOSE DE VASCONCELLOS REBELLO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

IMPEDIMENTO
:
O SR. JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-lo a restituir à autora a importância de R$ 7.612,00 (sete mil seiscentos e doze reais) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada, ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentar a tese de ausência de responsabilidade e culpa exclusiva da autora na ocorrência da fraude.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O presente recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Afasta-se a preliminar suscitada,
pois
aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e,
in casu,
resta evidenciada a pertinência subjetiva do requerido,
banco responsável pela administração da conta bancária da requerente/recorrida, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora seria correntista do banco requerido e no dia
09.12.2021
a requerente recebeu um SMS e posteriormente ligação de uma mulher que se passava por representante do banco BANESTES, ora requerido, solicitando a atualização de seu aplicativo bancário e informando as instruções que deveriam ser seguidas para conclusão da operação
e, posteriormente, constatou a realização de transferências
sem sua autorização, na monta de R$
7.612,00 (sete mil seiscentos e doze reais),
pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que a requerente teria contribuído de forma determinante para a fraude, ao passo que teria encaminhado seus dados pessoais para terceiros, entende-se que tal tese não prospera, pois, analisando-se as provas dos autos, o extrato da conta consta que
a
s

operações realizadas por meio de fraude destoam
do padrão de transações da requerente,
já que num único dia,
em cerca de três minutos
, foram realizadas
transferências que somam
R$
7.612,00 (sete mil seiscentos e doze reais),
o que segundo entendimento jurisprudencial,
evidencia a ocorrência de falha na prestação do serviço do banco
, que deveria ter adotado os métodos de segurança a impedir ou, ao menos,
confirmar a regularidade da transação perante o consumidor
, dada a aplicação da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (ressarcimento) à autora no montante de R$ 26.998,98 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos).

A propósito e por inteira pertinência, transcreve-se julgados nestes exatos termos.

Consumidor usuário de cartão bancário vítima de roubo qualificado e extorsão (sequestro relâmpago) – Compras realizadas com o plástico dotado de chip e com a senha arrebatados do consumidor – Ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo arrebatamento (fortuito externo – súmula 479, STJ) – Falha, no entanto no sistema de monitoramento das transações –
Operações realizadas pelo roubador cujo caráter suspeito deveria ter posto em funcionamento os freios de segurança
– Responsabilidade objetiva do banco (art. 14, CDC) – Reconhecida a inexigibilidade de parte dos valores ilicitamente movimentados (R$ 5.455,80) – Dano moral não configurado – Banco que não pode ser responsabilizado pelos momentos de terror vivenciados pelo consumidor – Ausente prova de impugnação administrativa – Resistência do banco, embora improcedente, legítima – Recurso parcialmente provido para declarar inexigível parte das compras questionadas que somam R$ 5.455,80 (TJSP; Recurso Inominado Cível 0001617-39.2022.8.26.0223; Relator (a): Walter Luiz Esteves de Azevedo; Órgão Julgador: 5ª Turma Cível - Santos; Foro de Guarujá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022)

RECURSO INOMINADO – Reiteradas compras realizadas com o cartão de crédito de titularidade do autor no mesmo estabelecimento comercial e no mesmo horário –
conduta que deveria acarretar no imediato acionamento do sistema de segurança da instituição financeira para fins de bloqueio do cartão, ainda que temporariamente
– providência adotada apenas posteriormente à comunicação pelo consumidor – falha comprovada no sistema de segurança do Banco – NEGADO PROVIMENTO (TJSP; Recurso Inominado Cível 1025511-97.2021.8.26.0405; Relator (a): Rossana Luiza Mazzoni de Faria; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Osasco - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022)

Recurso inominado. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais e materiais – Pretensão da autora à responsabilização dos réus pela fraude da qual foi vítima – Falha na prestação de serviços do banco réu caracterizada pela não detecção e bloqueio das operações realizadas, em um só dia, pelo estelionatário,
em padrão e valor discrepantes do perfil de gastos da autora
– Autora que faz jus à declaração de invalidade das operações realizadas e à restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos – Danos morais afastados – Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008043-55.2021.8.26.0071; Relator (a): Rossana Teresa Curioni Mergulhão; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Bauru - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022).

Recurso Inominado – Sequestro Relâmpago – Compra no cartão de crédito –
Gasto muito superior à média utilizada – Operações incondizentes com o perfil do consumidor – Dano material configurado com relação às compras no crédito – Compra no débito
– Impossibilidade da instituição financeira negar o débito conta – Dano material não configurado com relação à compra no débito – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005190-62.2021.8.26.0010; Relator (a): Ulisses Augusto Pascolati Junior; Órgão Julgador: Quarta Turma Cível; Foro Regional X – Ipiranga - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 11/04/2022; Data de Registro: 14/04/2022).

Desse modo, considerando a demonstração da atipicidade das transações e a omissão do requerido/recorrente em, ao menos, buscar a confirmação perante a correntista,
comunga-se com a r. sentença que reconheceu o direito da autora à indenização material correspondente aos valores das transações indevidas (R
$
7.612,00
) e ao recebimento de indenização por danos morais, porquanto
demonstrada violação a direito de personalidade decorrente do elevado desfalque financeiro no orçamento da autora, situação capaz de gerar angústia e sofrimento, pelo que se vota pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento de ato ilícito indenizável, até mesmo em relação ao valor da indenização fixada, suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

do recurs
o
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados
20
% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.